Tribunal: TJDFT
Processo: 0009484-35.2012.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Título executivo. Judicial. Prescrição. Intercorrente. Prazo de suspensão. Interrupção. Extinção do processo. Inadequação. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença materializado em título executivo judicial.

III. Razões de decidir
3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei no 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O termo inicial da prescrição no curso do cumprimento de sentença iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. A penhora de bem imóvel, mesmo que desconstituída anos depois, interrompe o prazo prescricional intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A penhora de bem imóvel, ainda que não quite o débito e seja desconstituída após impugnação, interrompe o prazo prescricional”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719318-60.2017.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, ApCiv 0711641-19.2017.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018.